Tribunal: TJES
Processo: 5003771-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003771-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: DANIEL MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003771-58.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO:

DANIEL MARTINS DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PREPOSTO QUE PARA VENDER COTA DE CONSÓRCIO SE UTILIZAVA DE ANÚNCIOS DE BENS. ANÚNCIO DE MOTOCICLETA NA OLX. PREPOSTOS QUE LUDIBRIARAM O CONSUMIDOR. HOUVE PRIMEIRO O DEPÓSITO DA ENTRADA E DEPOIS A ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por
DANIEL MARTINS DA SILVA
em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega ter buscado a Requerida a fim de contratar plano de crédito veicular para aquisição de uma motocicleta de R$17.000,00 e que teria sido ludibriado a contratar consórcio no valor de R$150.000,00. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a rescisão do contrato e a condenação a devolução dos valores pagos, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$8.323,40, a repetição em dobro dos valores, além de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5003771-58.2022.8.08.0024 de Requerente: DANIEL MARTINS DA SILVA e Requerida: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face da
Requerida: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 825276, grupo 0200, cota 284, situação 59, teve vigência iniciada em 11/10/2021 e que sua rescisão se operou 06/11/2021;

b)
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista;

c)
CONDENO
a
Requerida: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
à devolução imediata da quantia paga pelo
Requerente: DANIEL MARTINS DA SILVA
, no importe de R$ 8.323,40 (oito mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos), deduzida tão somente 0,18% (zero vírgula dezoito por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3743959, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais, posto que o contrato constava expressamente a informação que não se tratava de cota contemplada, e mesmo assim o consumidor anuiu e assinou.

Alega ainda, que a devolução dos valores devem ocorrer conforme dispõe o contrato firmado entre as partes, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que restou demonstrado nos autos que os prepostos da recorrente em todo o tempo tentaram ludibriar o consumidor, a começar pela abordagem no site “OLX”, onde o recorrido se interessou por uma moto que estava a venda, quando na verdade era um preposto da recorrente tentando vender cota de consórcio alegando que a motocicleta seria entregue após 15 (quinze) dias do pagamento da entrada com o parcelamento do restante do valor.

Por conseguinte, embora tenha contrato assinado nos autos, vislumbra-se da conversa (ID nº 3743915) do consumidor com a preposta Maria Eduarda que o contrato foi assinado APÓS o depósito do valor da entrada, ou seja, o consumidor primeiro pagou para depois assinar o contrato, o que demonstra a abusividade na conduta da recorrente, que coloca o consumidor na posição de extrema vulnerabilidade, uma vez que este já teria realizado o depósito do valor “da entrada” no momento da assinatura do contrato.

Outrossim, convém destacar que o recorrido pensava estar realizando o pagamento de uma entrada e que o restante seria parcelado em parcelas inferiores a R$400,00, todavia, o valor depositado inicialmente pelo consumidor tratava-se de um lance. No mesmo sentido, nota-se que a empresa no intuito de realizar um contrato mais oneroso para o recorrido, colocou no contrato renda diversa da que o consumidor realmente tem, firmando prestações mensais superiores ao próprio salário deste (ID nº 3743952).

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)